Tribunal: TJMT
Processo: 1001438-86.2022.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001438-86.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[PAULO RICARDO KAHA - CPF: 022.589.901-90 (RECORRENTE), AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA - CPF: 032.299.191-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. COMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL. ENERGISA. EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. NEGATIVA DE RELIGAÇÃO. SERVIÇO ESSENCIAL. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. TESE INÉDITA. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ação que visa
compelir a reclamada ao restabelecimento de energia elétrica, na unidade consumidora de n. 6/2520457-9, sob a alegação de negativa dos serviços pela reclamada, ante a notícia de existência de débitos, no valor de R$ 4.885,45, vinculados à UC, entretanto, quitadas na ação de n.
8010826-93.2019.811.0003,
bem ainda se existe o direito à reparação em dano moral.
Sentença de procedência que fixou danos morais de R$ 7.000,00 (sete mil reais), e ratificou o restabelecimento de energia elétrica na referida UC, sob o fundamento de falha na prestação de serviço.

2. Pretensão recursal é pela improcedência da ação, em que o recorrente vem alegando, em síntese, preliminar de incompetência de juízo por necessidade de perícia, bem como da inexistência de impertinência da condenação em danos morais. Subsidiariamente, requer redução do valor da condenação para patamares mais razoáveis.

3. A recorrente invoca tese inédita, em razões recursais, qual seja incompetência do juízo, todavia, a preliminar merece ser rejeitada, pois consiste em inovação recursal, prática vedada pelo nosso ordenamento jurídico. Preliminar não conhecida.

4.
Pois bem. Não assiste razão o recorrente, pois, conforme mencionado na r. sentença,
é incontroverso que a recorrente procedeu com o corte no fornecimento de energia, tendo em vista documentos anexados pelo recorrido e a ratificação da ocorrência do ato em sua contestação.
Aliado ao fato de que as faturas encontram-se quitadas, cujo parcelamento foi deferido no processo de n.
8010826-93.2019.8.11.0003, portanto, a religação da UC é medida que se impõe.

5.
Igualmente, a negativa de religação dos serviços essenciais repercutiu negativamente na vida da parte autora, trazendo-lhe frustração de legítimas expectativas e gerando incertezas, extrapolando os meros aborrecimentos. Devidos, portanto, os danos morais.

6. O valor fixado (R$7.000,00), por seu turno, é proporcional e razoável à hipótese do processo, revelando-se suficiente para mitigar o aborrecimento da parte autora e motivar a reclamada a adotar maior cautela em situações semelhantes.

7.
Ante ao exposto, a sentença pela qual
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES para que: 1-
Determinar a que a empresa reclamada reestabeleça o fornecimento de energia à Unidade Consumidora n. 6/2520457-9, ratificando a tutela antecipatória concedida na decisão Id. 77556226;
2 -
Condenar o polo passivo ao pagamento de uma indenização a título de danos morais no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais)
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

8. Recurso conhecido e não provido.

9.
Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), tendo em vista que se fixado sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE EMENTA.

V O T O R E L A T O R

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023